Tribunal: TCU
Processo: 007.717/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3750/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.717/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Paulo Francisco (XXX.118.378-XX); Amanda Castelo Branco Contente (XXX.459.692-XX); Anderson da Silva Marcolino (XXX.000.679-XX); Caroline Reichen (XXX.803.749-XX); Daniel Arana (XXX.811.228-XX); Georgia Erdmann do Nascimento (XXX.701.909-XX); Nayara Guetten Ribaski (XXX.449.259-XX); Rosieli Goncalves Tracz (XXX.110.919-XX); Thiago Nogueira Marques Cervantes (XXX.206.399-XX); Vera Lucia Martins da Conceicao (XXX.957.759-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.